Tribunal: TJDFT
Processo: 0011153-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011153-68.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados os honorários de sucumbência na decisão de ID 14011980, a parte exequente manifestou interesse em renunciar ao montante do seu crédito que excedesse o limite de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei n. 6.618, de 8-junho-2020, para fins de expedição de requisição de pequeno valor (ID 17405666). O pleito foi deferido em 7-agosto-2020, nos termos requeridos (ID 18437337) e foi expedida a competente requisição de pagamento direto (ID 19518838), que não foi adimplida pelo Distrito Federal (ID 21865121). Em 15-setembro-2020, foi publicado o acórdão do Supremo Tribunal Federal que julgou o RE 729.107 e fixou a tese jurídica do Tema 792 de Repercussão Geral. As partes foram intimadas a se manifestar acerca da inaplicabilidade da Lei n. 6.618/2020 ao caso (ID 21928675). Sobreveio a decisão de ID 22807831 que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Com esse entendimento, a decisão anterior foi revogada, a requisição de pequeno valor expedida foi cancelada e o exequente foi intimado a manifestar eventual interesse em renunciar aos valores excedentes ao teto da requisição de pequeno valor, com fundamento na Lei Distrital n. 3.624/2005, que definiu o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal em 10 (dez) salários mínimos. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 23130120), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1343584 (ID 26163369), integrado pelo Acórdão n. 1369125 (ID 28940013), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 29716186) e Extraordinário (ID 29716190). Os recursos constitucionais não foram admitidos, conforme decisão da Presidência deste Tribunal, exarada no ID 30449160. Interposto Agravo no Recurso Especial (ID 31166716), não foi conhecido pelo Ministro Relator Francisco Falcão no Superior Tribunal de Justiça (ID 48515284, pp. 7/9) e a decisão transitou em julgado em 14-março-2023 (iD 48515284, p. 13). Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante a interposição de agravo, e o Ministro Dias Toffoli deu provimento ao recurso, a fim de “reconhecer a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, a qual previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV.” (ID 48515285, pp. 4/17). O trânsito em julgado foi certificado no dia 16-junho-2023 (ID 48515285, p. 19), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.428.324, interposto pelo exequente, que deveria ser acolhido o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.361.600/DF-AgR-ED, no qual se reconheceu a legitimidade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.6.18/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Segundo o que foi decidido pela Suprema Corte, deve ser afastada a aplicação do Tema 792 da Repercussão Geral, dada a distinção de contextos fáticos e jurídicos entre o paradigma de controle e o caso em análise. Nestes termos, a filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) deveria ser realizada com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital n. 6.618/2020). Portanto, seria incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. Dessa forma, não haveria como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais (Lei n. 3.624/2005) como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Essa ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não teria sido objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. Nesta linha de raciocínio, concluiu o Supremo Tribunal Federal que os credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade – e não de ultratividade -, ofenderia ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor (Rcl 52551 AgR-ED/DF). As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu o pagamento da requisição de pequeno valor, observado o teto da Lei n. 6.618/2020 (ID 49226777). O Distrito Federal pugnou pelo indeferimento do pleito, diante da declaração de inconstitucionalidade da norma por este Conselho Especial (ID 49282402). Pois bem. Ressalte-se que o recurso extraordinário interposto pelo exequente e que foi provido pelo Supremo Tribunal Federal não determinou a imediata expedição de requisição de pequeno valor, mas reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, à época da decisão de ID 22807831 que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, prolatada em 28-janeiro-2021, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. Assim, afastado pelo Supremo Tribunal Federal o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral no caso dos autos, cumpre examinar, novamente, o regime de pagamento dos honorários de sucumbência, com a devida apuração do montante do crédito perseguido. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 19496570, com vista à apuração dos honorários de sucumbência arbitrados no ID 14011980, crédito ainda pendente de expedição de requisição de pagamento. 3. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 27 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator